Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0716985-91.2024.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): LEIDE LENE BENEVENUTO Apelado(s): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================= Cuida-se de recurso de apelação interposto por LEIDE LENE BENEVENUTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, resolvendo o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “Diante da inércia da parte autora em juntar aos autos a documentação solicitada para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento proposta por LEIDE LENE BENEVENUTO em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) por meio da decisão de id 195247490, para que a requerente demonstrasse, mediante a juntada de prova documental, que a dívida constante da imagem de id 195240024 é imputada pela ré à autora, a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não atendeu o comando judicial, deixando de juntar os documentos indicados. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao apontar as irregularidades e incongruências. A partir dos documentos presentes nos autos não é possível sequer verificar os sujeitos ativo (credor) e passivo (devedor) da relação jurídica obrigacional que resultou na dívida alegadamente prescrita. A parte autora, portanto, deixou de anexar os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC. Também não houve comprovação da alegação de penúria financeira tampouco recolhimento das custas iniciais. Embora tenha sido oportunizada a realização de emenda à petição inicial, a parte autora não atendeu o comando judicial, impondo-se, assim, o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. (...)” Em suas razões recursais (ID 61269261), a apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, afirma ser consumidora hipossuficiente e que teve acesso tão somente aos documentos já anexados ao feito, de modo que a determinação do magistrado para incluir os documentos solicitados na decisão de ID 61266655 seria provar o impossível. Nessa condição, pediu a inversão do ônus da prova para que o réu/apelado apresentasse os contratos celebrados pela autora/apelante, mas aduz que o pedido foi indeferido pelo juízo. No mais, discorre afirmando que o apelado manteve o nome da apelante no cadastro “Serasa Limpa Nome” para que a dívida fosse saldada e assim o score da apelante aumentasse, contudo, defende que as citadas dívidas estão prescritas e, por isso, o seu nome não poderia constar no referido cadastro de inadimplentes. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, declarando-se a inexigibilidade da cobrança pela ocorrência da prescrição. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça requerida no recurso. Contrarrazões afirmando que a inicial não deve ser recebida e, no mérito, pede o desprovimento do recurso (ID 61269266). Despacho intimando a apelante a comprovar a hipossuficiência (ID 61603295). Manifestação da apelante (ID 61973302). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico dos documentos de ID’s 61973306 a 61976264 que a apelante aufere renda inferior a cinco salários-mínimos, quantia essa utilizada por esta Corte como parâmetro objetivo para a concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 4o da Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do DF. Portanto, DEFIRO a justiça gratuita em favor da apelante. Anote-se. Pois bem. A sentença (ID 61269259) indeferiu a peça inicial por considerar que a autora/apelante não instruiu o feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação, tais como os que comprovariam o valor, vencimento e o número dos contratos supostamente prescritos, bem como os que demonstrariam que as dívidas da imagem de ID 61266654 são imputadas à autora/apelante com o número de seu CPF, e que o credor de tais dívidas seria o réu/apelado. Acontece que nas contrarrazões, o próprio apelado tornou essas questões incontroversas ao afirmar que a apelante possui inúmeros débitos cedidos ao apelado, juntando inclusive planilha com número dos contratos, credores originários, valores etc. (ID 61269266 – págs. 5/6). Assim, entendo que a ausência dos documentos que deveriam instruir a inicial foi suprida com as declarações e planilha apresentadas pelo próprio apelado, tornado a maioria desses pontos incontroversos (art. 374, III, do CPC[1]). Restou ausente, apenas, a informação da data de vencimento original das oito dívidas reconhecidas e elencadas pelo apelado. Portanto, ante a hipossuficiência técnica da apelante que gera a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de apresentar esses oito contratos em juízo, inverto o ônus da prova somente neste ponto e converto o julgamento em diligência para determinar que o apelado apresente nova planilha de débitos da apelante informando, especialmente, a data de vencimento de cada dívida (art. 373, §1o[2] c/c art. 938, §3o, ambos do CPC[3]). Prazo: 10 dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 374. Não dependem de prova os fatos: III - admitidos no processo como incontroversos; [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [3] Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. (...) § 3o Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.